Tribunal: TJDFT
Processo: 0725437-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725437-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Alexandre Júlio de Santana Agravado: Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Júlio de Santana contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0007237-15.2011.8.07.0007, assim redigida: “Conforme já esclarecido, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar que o valor penhorado é proveniente do salário do executado. De outra parte, em consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, foi bloqueada quantia parcial do débito, razão pela qual a converto em PENHORA. Transfiro a quantia para conta disponível ao Juízo e nomeio o gerente geral da instituição financeira como depositário fiel. Dispenso a lavratura de termo de penhora, conforme art. 854, §5o, do CPC. Segue comprovante, em anexo. Intimo, por DJe, a parte DEVEDORA da penhora efetivada para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do art. 854, §3o, do CPC. Preclusa a presente decisão, observado o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte credora, que fica desde já intimada a apresentar dados para transferência bancária ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. Ausentes os dados, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. Tudo feito, intime-se a parte autora a indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, considerando os valores já levantados nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias, pena de suspensão do feito - art. 921, III, CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48318890), em síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade de quantia encontrada em sua conta bancária. Argumenta que o montante tornado indisponível é oriundo de remuneração recebida pelo exercício do cargo de Analista no Banco Central do Brasil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia tornada indisponível. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 48855821 e Id. 48855822). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de quantia encontrada na conta bancária mantida pelo agravante. Na decisão impugnada o Juízo singular considerou que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não são suficientes para demonstrar que o montante objeto da penhora é oriundo da remuneração recebida pelo recorrente. Ocorre que o documento referido no Id. 162820127 evidencia que a quantia em questão foi encontrada na conta poupança do agravante. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC deve ser reconhecida a impenhorabilidade de quantia existente em conta poupança até o limite correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos presentes autos. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois estão alinhadas com o teor do art. 833, inc. X, do CPC. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a constrição indevida do patrimônio do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator